Tribunal: TJES
Processo: 0032130-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032130-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

APELADO: CARLA WEST

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXAS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obrigação pelo pagamento das taxas de condomínio surge para o comprador apenas a partir da efetiva imissão na posse do imóvel, com a entrega das chaves, momento em que passa a exercer a plenitude dos direitos e deveres sobre o bem.

2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves é abusiva, devendo a responsabilidade ser atribuída ao vendedor enquanto o comprador não puder tomar posse do imóvel.

3. Quanto aos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com 50% das custas processuais. Os honorários advocatícios são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o apelante e em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelante para a apelada, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0032130-79.2017.8.08.0024

Apelante:
SC2 Shopping Praia da Costa Ltda.

Apelada:
Carla West

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. contra a sentença de id. 9557481, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Carla West, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a responsabilidade do apelante no pagamento dos valores referentes ao condomínio antes da entrega das chaves à apelada.

Nas razões recursais de id. 9557592, a apelante sustenta, em síntese, que (a) não deve arcar com as despesas condominiais, uma vez que o imóvel já estava à disposição da autora, que se manteve inadimplente quanto às obrigações contratuais; (b) a divisão das custas processuais e dos honorários advocatícios deve observar a proporção da sucumbência, considerando que a autora foi vencida em cinco dos seis pedidos formulados; e (c) os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico específico obtido por cada parte, e não sobre o valor total da causa.

Contrarrazões apresentadas no id. 9557596.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de primeiro grau deve ser reformada quanto à responsabilidade do apelante pelo pagamento das despesas condominiais antes da entrega das chaves e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, quanto à responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, mantenho o entendimento firmado na sentença, eis que a obrigação pelo pagamento das taxas de condomínio surge para o comprador somente a partir da efetiva imissão na posse do imóvel.

Isso ocorre, pois, enquanto a posse não é transferida, o comprador não exerce a plenitude dos direitos sobre o bem, situação que inviabiliza a assunção de tais encargos.

No presente caso, restou incontroverso que o imóvel não foi entregue à apelada em razão de inadimplemento por parte da compradora. No entanto, a efetivação de tal entrega dependia do cumprimento de requisitos previstos em contrato, não havendo, pois, como imputar à apelada os encargos condominiais antes da disponibilização das chaves pela apelante, a qual, como construtora e vendedora, detinha o dever de cumprir o pacto e viabilizar a posse direta do bem.

A jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, reafirma a abusividade da cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves, entendendo que tal imposição é desvantajosa ao consumidor:

“Nos termos da orientação traçada no Tema nº 886/STJ, somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais e IPTU, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na posse.” (AgInt no REsp n. 2.095.488/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

“‘É firme a orientação jurisprudencial adotada por esta Corte no sentido de que "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.’ (AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.441.849/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

“
As taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves à autora são de responsabilidade das Apelantes, devendo ser mantida a obrigação reconhecida na sentença. E isso porque, embora as despesas do condomínio possuam natureza propter rem, o comprador não pode ser obrigado a pagar as despesas condominiais referente ao período em que sequer havia sido imitido na posse.
” (TJES, Apelação Cível n. 0025274-66.2013.8.08.0048, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.09.2023)

Desse modo, concluo que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais até a entrega das chaves é, efetivamente, da apelante.

No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, contudo, entendo que assiste razão ao apelante.

A sentença atribuiu de forma paritária a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios, apesar de a apelada ter sucumbido em parte de seus pedidos.

Assim, considerando a natureza da sucumbência recíproca e a proporcionalidade entre os pedidos formulados e aqueles acolhidos, entendo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser ajustada.

Com base no disposto no art. 86,
caput
do CPC, reconheço a sucumbência recíproca, estabelecendo que cada parte deve arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

No que se refere aos honorários advocatícios, o apelante deve pagar honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, enquanto a apelada será responsável pelo pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela apelante, também conforme o §2º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para reformar a sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, declarando a sucumbência recíproca, nos seguintes termos: (a) condeno o apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e (b) condeno a apelada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do 26.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.